Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-98.2017.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000088-98.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX ANDERSON APARECIDO MESQUITA - CPF: 034.422.601-83 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), DAVI ZULATO DE OLIVEIRA - CPF: 704.114.251-53 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PASA - CPF: 036.248.419-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI ZULATO DE OLIVEIRA - CPF: 704.114.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTES EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – VERS
ÕES
INVEROSSÍM
EIS
APRESENTADA
S
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE
OS
DOIS
TINHA
M
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA – 3. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
agente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Davi
Zulato
de Oliveira

e
Max Anderson Aparecido Mesquita
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000088-98.2017.8.11.0086
, pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Nova Mutum
/MT, condenando-os pelo crime de
receptação qualificada
(art.
180, §1º,
do Código Penal), impondo
aos dois
a pena de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Ademais, cumpre registrar que, no referido édito judicial, a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
foram
substituída
s
por duas restritivas de direitos
, consistentes
na prestação pecuniária no valor três salários-mínimos a serem destinados a entidades assistenciais
;
bem como na
interdição temporária de direitos, mais especificamente do direito de frequentar
em
determinados lugares a serem indicados pelo
j
uízo da
s

execuções penais
, pelo tempo da condenação
de ambos
.

Os apelantes, nas razões que se veem no
s

ID
s

156005734
e
156005739
, pleiteiam
a
absolvição
de ambos pela prática do
crime de receptação
qualificada
ou
, subsidiariamente
,
a desclassificação da

conduta
narrada na denúncia
para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do
notebook
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
156005741
, o Ministério Público pugna desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi adotada, n
esta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
161174169
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID 137273277, narra os fatos desta forma:

[...]

Emerge do procedimento investigativo que, em data não precisa, mas sabidamente entre os meses de outubro e novembro de 2016, na loja Cia do Celular, situada nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, DAVI ZULATO DE OLIVEIRA e MAX ANDERSON APARECIDO MESQUITA, vulgo "GORDINHO", com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu e expôs à venda em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em (01) um Notebook marca Sony Vaio, cor branca, pertencente a Rafael Alberto Pasa. Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a
vitima
compareceu na Delegacia Municipal de Nova Mutum, onde relatou que, ao entrar na loja Cia Celulares para efetuar manutenção em seu aparelho celular, notou que na vitrine, estava exposto um notebook similar ao que lhe foi furtado na data de 02/10/2016 (Boletim de ocorrência n° 2016.314877). Em seguida, a guarnição da polícia dirigiu-se até o local indicado pela
vitima
e logrou êxito em encontrar a res furtiva, sendo que
as características do aparelho conferiu
com a nota fiscal do produto furtado, constatando a veracidade dos fatos. Apurou-se do procedimento investigativo que, quando questionado, os acusados informaram que o aparelho teria sido comprado pela loja Cia do Celular de José Arlindo da Silva pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual apresentou uma declaração de venda do referido produto,
sem contudo
verificar a procedência do bem. Cumpre informar que o bem foi avaliado em R$ 1000,00 (mil reais), conforme Auto de Constatação de fl. 24. Diante de tais fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito. Pelo exposto DENUNCIO DAVI ZULATO DE OLIVEIRA e MAX ANDERSON APARECIDO MESQUITA, vulgo "GORDINHO", como incurso no art. 180, §1, do Código Penal. Assim, requeiro seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a citação dos denunciados para oferecimento de resposta escrita à acusação, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se os denunciados nas penas legais.
[...].

A
materialidade do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
156005710
, p. 2
);
auto de avaliação (ID
156005710
, p. 24);
auto de apreensão (ID
156005710
, p. 31
);boletim de ocorrência (ID
156005710
, p.
27
/
30);
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que concerne à autoria,
não obstante

Davi e Max Anderson
tenham postulado
a
absolvição

de ambos da prática
do delito em alusão, sustentando
que não tinham conhecimento da origem
ilícita
do bem
,
essa
pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos
no sentido

de apont á -los como os autor es

do crime
retrocitado
, estando, dessa maneira, a negativa
deles
isolada nestes autos.

Como é sabido,
para caracterização
do tipo penal previsto no art. 180, §1º, do Código Penal
, basta que o agente tenha condiç
ão
de saber da procedência
ilícita
da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude
da
sua
origem.
Além disso,
quem exerce atividade comercial deve ter maior acuidade nos negócios jurídicos, uma vez que nesse ambiente se descarrega grande parte de bens com procedência ilícita.

De mais a mais,
impende

ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
agente
comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que
, na espécie,

não é crível que o
s

apelantes
não sabia
m
da origem ilícita do bem, isso porque pelo fato de
trabalharem no ramo
,
ambos
deveria
m
ter o mínimo conhecimento do cuidado necessário para se comprar um aparelho de maneira legal e segura
.

Com efeito, em juízo,
Davi informou que era proprietário de uma loja de eletrônicos e de outros negócios locais e que no dia dos fatos não estava no estabelecimento. Davi afirmou
, também,
que Max Anderson era seu funcionário, bem como
que
este
foi
o responsável pela compra do
notebook
. O
primeiro
apelante relatou
,
ainda
,
que logo após os fatos,
o segundo apelante
ligou para ele comunicando que havia
comprado o
notebook
que apresentava um pequeno defeito. Davi disse, também, que quando Max Anderson ligou, perguntou

ao
seu funcionário
se o
equipamento
tinha nota fiscal, oportunidade em que
este
afirmou
àquele
que sim, e que José Arlindo (vendedor do
notebook
) a levaria posteriormente.

Por sua vez,
Max Anderson afirmou que só podia
fazer
compras no estabelecimento comercial de Davi mediante autorização deste. Relatou,
ainda,
o segundo apelante,
que no dia dos fatos José Arlindo foi até o estabelecimento querendo, primeiramente, consertar o
notebook,
porém acabou decidindo vendê-lo.
O

segundo apelante disse
,
também,
que ao perguntar
pela
nota fiscal, José Arlindo
dissera
que
tinha o
comprovante e que o levaria posteriormente. Diante dessa situação Max Anderson registrou o ocorrido em um documento e pediu para que José Arlindo assinasse.
O segundo apelante a
duziu,
além disso
, que José Arlindo não parecia “bandido” por isso acreditou que
este
levaria a nota fiscal. Por fim,
Max Anderson
afirmou que não
expusera
o
notebook
à venda, porque
o
havia comprado para uso interno da loja e ainda não tinha realizado o conserto.

De outro lado, a testemunha José Arlindo da Silva, em juízo, afirmou que comprou o
notebook
de um rapaz que conhecia de vista, pag
ando
aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).
A
referida testemunha
declarou
,
ainda,
que o preço inicial do objeto era em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas que na negociação conseguiu diminuir o valor.
José Arlindo r
elatou,
também
, que no ato da compra não pediu
a
nota fiscal porque conhecia de vista o indivíduo que lhe vend
era
o aparelho
, asseverando que este estava de partida da cidade,
afirmando
,
outrossim,
que no ato da compra não tinha ideia de quanto valia o
notebook
. O declarante, afirmou, ademais, que algum tempo depois da compra o
aparelho
começou a apresentar defeito
, por isso,
o
levou
a
uma assistência técnica, no entanto, não conseguiu arrum
á-lo
.

José Arlindo, declarou, também, que no caminho de volta para casa viu a loja
de

Davi
(que tinha vários
notebooks
expostos) e resolveu entrar e perguntar se eles compravam o
aparelho
. A
testemunha a
sseverou
, ainda, que
negociaram o preço e então
resolveu
vende-lo
,
não tendo

o
comprador solicit
ado dele
a
respectiva
nota fiscal,
por isso
preench
eu
somente uma declaração com
seus
dados pessoais.

O
ofendido
Rafael Alberto Pasa
, ao ser ouvido na segunda fase da persecução penal, confirmou as declarações dadas na fase administrativa,
afirmando
que sua residência fo
ra
furtada enquanto estava viajando. A vítima relatou, ainda, que após mais ou menos três meses do acontecimento do crime, seu celular apresentou defeito e foi até a loja de Davi para consertá-lo por indicação do
Facebook
. No entanto, ao chegar
ao
estabelecimento, viu seu
notebook
exposto em uma das prateleiras. A vítima, disse, também, que é programador de sistemas e que na ocasião não teve dúvidas em reconhecer o
notebook
que
ostentava
características bem especificas. R
afael Alberto r
elatou,
além disso,
que o
aparelho
, mesmo após anos de uso, valia, naquela época, em média R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que
o dolo inerente ao tipo restou devidamente demonstrado, no sentido de que
os apelantes
possuía
m
ciência da origem ilícita do
aparelho eletrônico
adquirido e que não agi
ram
de boa-fé.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
os
dois
não consegui
ram
demonstrar que desconhecia
m
a procedência
do
notebook
que foi apreendido
na posse

de ambos
, tampouco que o teria adquirido licitamente. E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao
agente
demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A propósito, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que
“
[...]

A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[...]
”

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021, publicado no DJE
de
20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
os
apelante
s
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a absolvição
de ambos
do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo
, não há que se falar em desclassificação
da
conduta
dos apelantes
para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
agente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o
s
apelante
s
estava
m
na posse de produto de
furto
, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
os dois
agi
ram
dolosamente, incumbia à defesa técnica
de ambos
, ao pleitear a desclassificação para a forma culposa em recurso exclusivamente aviado em favor

de ambos
, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha
m

conhecimento da origem ilícita
do
notebook
encontrad
o
na posse

da dupla
. Todavia, isso não aconteceu nos presentes autos.

Isso porque,
há expressiva diferença entre o valor de mercado
do
notebook
(R$ 1.000,00
, nos termos do
auto de avaliação visto no ID
156005710
, p. 24)
e o valor de aquisição indicado pelo
s
apelante
s (R$ 500,00),
que sequer se preocup
aram
em saber da origem lícita do bem adquirido.
Além do
mais,
após

adquiri
r
o aparelho
eletrônico
, o
s

dois
o expuseram à venda
– fato
,
esse
,
confirmado pela vítima em juízo –
do que se conclui que na aquisição
o
preço
pago
pelos
dois

foi
muito abaixo do valor de mercado, em condições ao menos suspeitas.

Sabe-se que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado,
tal como se infere do
art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a sua valoração quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo a
ssim,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Diante disso, impõe
-se concluir que a condenação de Davi e Max Anderson
pelo crime de receptação
qualificada
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência
o
pleito absolutório
formulado por ambos
ou a desclassificação da

conduta
descrita na peça acusatória
para forma culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Davi
Zulato
de Oliveira

e
Max Anderson Aparecido Mesquita
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023